Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO PRIVILEGIADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c § 2o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro de tipo essencial apto a afastar o dolo na conduta do apelante, impondo sua absolvição por atipicidade, ou se o conjunto probatório demonstra a prática consciente e voluntária do crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica, encontra respaldo nas imagens do circuito interno de segurança e nos depoimentos policiais, que confirmam a subtração do aparelho celular deixado sobre o balcão da loja.
4. As imagens demonstram que o réu, de forma voluntária e consciente, apodera-se do aparelho de terceiro enquanto aguardava atendimento, deixando o local de maneira abrupta.
5. As versões apresentadas pelo acusado mostram-se contraditórias, ora alegando confusão quanto ao aparelho, ora afirmando ter subtraído o bem por ser sido destratado, o que fragiliza a tese defensiva.
6. O erro de tipo essencial deve ser comprovado pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo elementos aptos a afastar o dolo de subtração.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20 e 155, caput e § 2o; CPP, arts. 156 e 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641375, 07017234020208070002, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17.11.2022, DJE 7.12.2022.